Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO COM ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete o crime de furto com abuso de confiança (art. 155, § 4o, inciso II, CP) o agente que se aproveita da senilidade de pessoa conhecida e que dispensava muita consideração ao réu, por longos anos de conhecimento, uma vez que era filho do zelador do prédio, fazendo uso do cartão de crédito da vítima, por seis vezes, subtrai, indevidamente, a importância de R$12.900,00 (doze mil e novecentos reais).
2. O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, traduzida como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, a celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado.
4. A redação do § 14, da aludida lei, traz a figura do “investigado” para marcar o momento próprio para requerer o oferecimento do ANPP. Após a condenação do réu, a pretensão de aproveitar os benefícios da não persecução na fase recursal encontra-se preclusa.
5. Apelação criminal conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.